Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720751-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES em favor de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 234881966 dos autos de origem), no processo n.o 0706017-50.2025, que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em suas razões (Id 72173748), o impetrante narra que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 180, caput; 311, § 2o, III; 157, § 2o, I e V; e 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Afirma que, apesar de ser mãe solo de uma criança diagnosticada com distúrbios de desenvolvimento, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base na gravidade em abstrato dos crimes imputados. Defende que a mera capitulação legal dos tipos penais não pode, por si só, afastar a possibilidade de conversão da custódia em prisão domiciliar. Pontua que “apesar de o tipo penal imputado se enquadrar na norma restritiva, não há nos autos qualquer elemento que indique ter Silvia agido com violência direta ou representado perigo concreto à integridade física de terceiros. Sua conduta, secundária, não envolveu agressividade que justifique a custódia mais gravosa”. Discorre que “não há qualquer indício de risco às testemunhas ou à produção de provas. Tampouco se verifica risco de evasão, sendo irrelevante a comparação entre liberdade plena e prisão domiciliar — Silvia permaneceria sob vigilância do Estado. A fundamentação de que a custódia seria necessária para resguardar a ordem pública carece de fundamentação concreta. A decisão ignora que prisão domiciliar é espécie de prisão, não medida substitutiva. Não se busca liberdade, mas sim adaptação da medida à realidade de Silvia, mãe solo de criança com necessidades especiais”. Argumenta que o entendimento deve ser relativizado à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos HCs coletivos n.o 143.641/SP e n.o 250.929/PR, bem como no princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Assevera que a decisão impugnada desconsidera a inviabilidade da avó materna de prover, sozinha, os cuidados essenciais do menor, diante de sua idade avançada, fragilidade emocional e vulnerabilidade financeira. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fulcro no HC 250.929 e no HC 143.641, ambos do STF. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constato, inicialmente, que se trata do terceiro Habeas Corpus em favor da ora paciente. O primeiro, de n.o 0751407-95.2024, e o segundo, de n.o 0709600-61.2025, também postularam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Transcrevo as ementas dos julgados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão da suposta participação em tentativa de latrocínio e outros delitos conexos, imputados à paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente para justificar a medida; e (ii) determinar se há cabimento para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que envolve crimes graves praticados com violência e grave ameaça, além de risco de reiteração delitiva. 4. A prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando fumus comissi delicti e periculum libertatis, com adequação para resguardar a ordem pública e prevenir novos crimes. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão cautelar, dado o risco concreto demonstrado. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas foi considerada insuficiente no caso concreto, diante da necessidade de resguardo à ordem pública. 7. Não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados de sua filha menor, requisito essencial para a concessão de prisão domiciliar com base no artigo 318 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP. 3. A concessão de prisão domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade da presença do acusado para os cuidados de filho menor, nos termos do artigo 318 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641; TJDFT, Acórdão 1644097; STJ, AgRg no HC no 805.208.” (Acórdão 1959020, 0751407-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por estelionato, latrocínio tentado e associação criminosa, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de ser genitora de criança menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe de criança menor de 12 anos e a necessidade de preservação da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e dos indícios de participação da paciente em organização criminosa. 4. A decisão que manteve a prisão considerou a insuficiência de medidas cautelares alternativas, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade da paciente. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática para mães de crianças menores de 12 anos, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da presença materna, o que não foi comprovado nos autos. 6. A manutenção da segregação cautelar não configura constrangimento ilegal, especialmente diante da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318 e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025.” (Acórdão 1983704, 0709600-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) No presente remédio constitucional, pretende o impetrante, mais uma vez, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. O pleito restou indeferido, pelo Magistrado a quo, por meio da decisão de Id 234881966 (dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos: “(...) Trata-se de pedido de conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da acusada SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, em prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, no artigo 227 da Constituição Federal, e nos termos dos Habeas Corpus coletivos no 143.641/SP e no 250.929/PR do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a Defesa que a requerente sempre foi a responsável pelos cuidados de seu filho, mas após o cumprimento do decreto prisional expedido nos autos do processo no 1014185- 38.2024.8.11.0055, sua mãe Rosemeire Aparecida Sanches Souza, senhora idosa, ficou responsável pelos cuidados do menor, atualmente com 03 (três) anos de idade. No entanto, em virtude da idade avançada, vulnerabilidade financeira e emocional agravada por episódios de ansiedade e depressão decorrentes da ruptura abrupta de sua união estável e matrimônio religioso (certidão anexa), sua genitora se encontra em evidente dificuldade para prestar o suporte necessário ao seu filho menor. Assevera que a criança foi submetida a procedimento cirúrgico recentemente, uma vez que ingeriu uma moeda, bem como esteve envolvida em outros incidentes, o que denota a imprescindibilidade do acompanhamento contínuo e cuidadoso, típicos do vínculo materno. Deste modo, requer seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, a fim de prestar os cuidados necessários à criança, com fundamento nos dispositivos legais mencionados. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido nos autos principais no 0704865-98.2024.8.07.0006, bem como no presente feito, por entender que os fundamentos trazidos pela Defesa não são capazes de suplantar os motivos ensejadores da prisão cautelar da ré, tampouco aplicáveis ao caso em análise, dada a gravidade dos crimes dolosos, dotados de violência à pessoa, a ela imputados. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)." (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Desse mencionar, ainda, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se tiver o agente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Por derradeiro, por força de lei, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente SILVIA GABRIELLY teve sua prisão preventiva decretada para fins de resguardo da ordem pública, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, c/c artigo 311, §2°, III, artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, e artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Consta da denúncia que a requerente, na companhia de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e outros indivíduos ainda não identificados, em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime e, mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A requerente SILVIA, por sua vez, seria a responsável por passar aos supostos comparsas todas as informações da vítima PEDRO, tais como dados de seus documentos, a sua rotina, o seu endereço, a quantia que ele teria em casa, além da profissão e o carro da esposa do ofendido. Ao se analisar o feito, nota-se que o decreto segregatório do requerente encontra-se devidamente fundamentado, indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e a necessidade de resguardar a incolumidade pública, dada a possibilidade, em concreto, de que possa voltar à senda delitiva. A decisão adotada pelo Juízo se apresenta escorreita, devidamente fundamentada no caso concreto, não exsurgindo do acervo fático-probatório alteração do cenário a possibilidade a revogação da prisão preventiva ou adoção de medida cautelar diversa. Por fim, esclareça-se que, embora a requerente seja mãe de uma criança de apenas 03 (três) anos, reputa-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para prestar cuidados ao seu filho, em virtude da gravidade dos crimes a ela imputados. Não obstante a requerente seja mulher, possua filho menor de 12 (doze) anos de idade, conforme previsto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, esta não preenche o requisito previsto no artigo 318-A, I, do mencionado dispositivo, uma vez que responde pela prática de crimes dolosos praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Desse modo, considerando a gravidade dos crimes praticados, em tese, pela requerente e supostos comparsas, não há que se falar em extensão dos efeitos do HC coletivo no. 143.641 do c. Supremo Tribunal Federal. Presentes, portanto, os requisitos ensejadores da medida cautelar, em especial, a imperiosidade de se garantir a incolumidade pública. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive, como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, a fim de garantir a ordem pública. (...).” (grifos nossos). Afirma o impetrante que, apesar de ser mãe solo de uma criança diagnosticada com distúrbios de desenvolvimento, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base na gravidade em abstrato dos crimes imputados. Defende o impetrante que a mera capitulação legal dos tipos penais não pode, por si só, afastar a possibilidade de conversão da custódia em prisão domiciliar. Pontua que “apesar de o tipo penal imputado se enquadrar na norma restritiva, não há nos autos qualquer elemento que indique ter Silvia agido com violência direta ou representado perigo concreto à integridade física de terceiros. Sua conduta, secundária, não envolveu agressividade que justifique a custódia mais gravosa”. Discorre que “não há qualquer indício de risco às testemunhas ou à produção de provas. Tampouco se verifica risco de evasão, sendo irrelevante a comparação entre liberdade plena e prisão domiciliar — Silvia permaneceria sob vigilância do Estado. A fundamentação de que a custódia seria necessária para resguardar a ordem pública carece de fundamentação concreta. A decisão ignora que prisão domiciliar é espécie de prisão, não medida substitutiva. Não se busca liberdade, mas sim adaptação da medida à realidade de Silvia, mãe solo de criança com necessidades especiais”. Argumenta que o entendimento deve ser relativizado à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos HCs coletivos n.o 143.641/SP e n.o 250.929/PR, bem como no princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Assevera que a decisão impugnada desconsidera a inviabilidade da avó materna de prover, sozinha, os cuidados essenciais do menor, diante de sua idade avançada, fragilidade emocional e vulnerabilidade financeira. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0704865-98.2024) que a paciente foi denunciada, com outras 04 pessoas, em 18/10/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 180, “caput”, c/c art. 311, § 2°, III, art. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, e art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 214965365 dos autos principais). De acordo com a denúncia, a paciente e os demais denunciados, “em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.” Em decisão de Id 215615568 (dos autos principais), a denúncia foi recebida e decretada a prisão da paciente e dos demais denunciados: “Vistos, etc. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, devidamente qualificados nos autos supramencionados, por suposta prática da infração capitulada no artigo 180, caput, c/c artigo 311, §2°, III, artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, e artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao tempo em que requereu o decreto de custódia cautelar destes, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e compartilhamento de provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13a DP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso e do Pará, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Consta da denúncia de ID 214965365, que: Desde, pelo menos, o dia 2 de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, na companhia dos indivíduos identificados apenas como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta que no mês de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA em conjunto com os indivíduos identificados como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL, resolveram praticar o assalto na residência da vítima PEDRO por possuírem a informação de que ele teria a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sua residência. Assim, sob o comando do indivíduo identificado como VELHO, coube ao denunciado KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO escolher as pessoas que iriam praticar o assalto, enquanto ARGENTINO comprou as passagens de ônibus para que os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY saíssem de Mato Grosso e viessem para Brasília. A denunciada SILVIA GABRIELLY passou todas as informações da vítima PEDRO, como os dados de seus documentos, a sua rotina, o seu endereço, a quantia que ele teria em casa, além da profissão e o carro da esposa de PEDRO. O denunciado KALIU mantinha contato constante com o denunciado JOÃO VÍTOR, repassando dinheiro para a prática do assalto, dando suporte e transmitindo as ordens do VELHO, e a denunciada SILVIA GABRIELLY mantinha o grupo informado acerca da movimentação da vítima PEDRO. Assim, no dia 27 de fevereiro de 2024, os denunciados ISLY, JOÃO VÍTOR e WANDERLEY chegaram em Brasília e se hospedaram no Sobradinho Hotel, situado na QMS 33, Lote 02, Sobradinho II/DF. O denunciado JOÃO VÍTOR ainda confeccionou um mandado de prisão falso em desfavor da vítima PEDRO. Para facilitar a prática do assalto, a denunciada ISLY, companheira do denunciado JOÃO VÍTOR, no dia 1° de março de 2024, por meio da plataforma AirBnB, alugou por um dia, um apartamento dentro do condomínio RK. Ao alugar o imóvel como um casal, a ideia era a de não chamar atenção. No dia 1° de março de 2024, por volta das 14h35min., os denunciados ISLY e JOÃO VÍTOR, pegaram um Uber do Sobradinho Hotel até o Condomínio RK e deram entrada no imóvel alugado. Em seguida, na posse da motocicleta Yamaha/FZ 25, de cor azul, fornecida pelos indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, o denunciado JOÃO VÍTOR buscou o denunciado WANDERLEY e retornou ao Condomínio RK, utilizando a tarjeta de identificação de proprietário do imóvel alugado. Observa-se também que para a prática do assalto, os indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, além de fornecerem a motocicleta Yamaha/FZ25, forneceram também as duas armas de fogo utilizadas, quais sejam, um revólver calibre .38, e um revólver, calibre .32. Desta forma, no dia 2 de março de 2024, por volta das 08h00min. (sábado), no Condomínio RK, Conjunto Antares, Conj. F, Lote 43, Sobradinho/DF, os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY JÚNIOR, na motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de cor azul e placa PRY3859/GO, mas que ostentava a placa RCC8A14, dirigiram-se até a residência da vítima, bateram no portão, identificaram-se como policiais civis e apresentaram um mandado de prisão em nome da vítima PEDRO. Ao entrarem na residência, o indivíduo moreno, magro, de altura aproximada de 1,65 m. (um metro e sessenta e cinco centímetros) e que portava um revólver pequeno, de cor preta, identificado como o denunciado WANDERLEY JÚNIOR, e o indivíduo de cor branca, mais forte e que portava um revólver cromado de cano longo, identificado como o denunciado JOÃO VÍTOR, com as de fogo em punho, disseram que não queriam a prisão da vítima, mas apenas dinheiro. Em seguida, determinaram que as vítimas PEDRO, ROSILENTE e o seu filho de 13 (treze) anos entrassem em um quartinho da sala e, enquanto um deles permaneceu vigiando as vítimas, o outro passou a percorrer a casa. Os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas PEDRO e ROSILENE, e com uma fita e um lacre de plástico, amarraram as mãos da vítima PEDRO. Quando o denunciado WANDERLEY passou a amarrar as mãos da vítima ROSILENE, a vítima PEDRO reagiu e partiu para cima dele. Ato contínuo, o denunciado JOÃO VÍTOR sacou a arma de fogo e entrou em luta corporal, desferindo diversas coronhadas em sua cabeça até o momento em que efetuou um disparo contra a cabeça da vítima PEDRO, e fugiram do local na motocicleta. As vítimas foram socorridas no Hospital Regional de Sobradinho e, iniciadas as investigações, com as imagens do circuito interno do condomínio, identificou-se que os dois assaltantes fugiram da residência na motocicleta Yamaha/FZ25, localizada na QMS 55-A, Lote 20, Sobradinho II/DF, em frente ao estabelecimento comercial “Kabanas Bar”. Realizada a perícia, constatou-se que a motocicleta funcionava com ligação direta, sem chave, e a placa RCC8A14 era falsa, sem o lacre e colocada por cima dos fragmentos da placa antiga. Pelo chassi da motocicleta, identificou-se que a placa original era PRY3859, e a motocicleta era produto de crime, conforme Ocorrência n° 1.437/2024 – 6a DP/DF. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, as infrações cometidas, em tese, são gravíssimas, exercidas com violência exacerbada e grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de arma e em concurso de agentes, sendo punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos acusados, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal, o que enseja, inclusive, pela presença de seus requisitos, o seu recebimento por parte do Juízo. Tem-se, ainda, das peças de informação, considerando não apenas as circunstâncias do fato, que todos os representados/ denunciados têm feito do crime seu meio de vida, além de revelarem periculosidade concreta. A prática dos diversos crimes contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais destes indicam que a personalidade dos denunciados é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delituosa. A título de exemplo, o representado JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA, é procurado pela polícia, uma vez que é tido como principal suspeito pelo assassinato de um Policial Militar do Estado do Pará/PA. Segundo a Autoridade Policial, todos os representados fazem parte de facções criminosas de alta periculosidade, como o Comando Vermelho, e revelam risco concreto de reiteração delitiva. É certo que os representados, em liberdade, retornarão à senda delitiva, gerando perigo real à incolumidade pública, porquanto, munidos pelo sentimento de falsa impunidade, encontram estímulos às práticas delituosas, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Ainda sobre o tema, anote-se: PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, e o risco de reiteração delitiva impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1644097, 07386417820228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DS SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada em elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva, este ratificado pela recente instauração de inquérito policial em que o paciente figura como suposto autor de crime semelhante ao descrito nos autos. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1616094, 07277647920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - uma vez que os representados se encontram em local incerto e não sabido - a constrição cautelar dos representados é medida que se impõe. Por fim, segundo a Autoridade Policial, a quebra de sigilo de dados efetuada em desfavor dos representados trouxe à luz informações que extrapolaram os limites da presente investigação. As provas indicam o envolvimento dos indiciados em crimes como homicídio qualificado, tentativas de roubo e associação criminosa, em investigações conduzidas por outras unidades policiais, motivo pelo qual se faz necessária a comunicação e compartilhamento das informações para as apurações correlatas. Assim, acolhendo a representação policial e a manifestação ministerial, DECRETO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos 21 de agosto de 2000, natural de Ananindeua/PA, RG não informado, portador do CPF n° 027.827.542-70, filho de Antônio José Pinheiro Mendonça e de Odineia Conceição da Silva, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR vulgo JR, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 16 de setembro de 1996, natural de Marituba/PA, RG não informado, portador do CPF n° 042.083.612-80, filho de pai não informado e de Maria Denise Rodrigues Barbosa, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; ISLY FONTES PEREIRA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 10 de novembro de 2001, natural de Vilhena/RO, RG não informado, portadora do CPF n° 027.674.952-94, filha de pai não informado e de Vânia Fontes Teixeira Pereira, residente e domiciliada em local incerto e não sabido; KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 10 de julho de 1998, natural de Lucas do Rio Verde/MT, RG não informado, portador do CPF n° 023.307.781-20, filho de pai não informado e de Evandra Diniz Fortunato, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; e de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 16 de março de 2002, natural de Tangará da Serra/MT, RG não informado, portadora do CPF n° 060.170.771-04, filha de pai não informado e de Rosemeire Aparecida Sanches Souza, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como DETERMINO o compartilhamento integral das provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13aDP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso/ MS e Polícia Civil do Pará/PA, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Outrossim, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os acusados, RECEBO A DENÚNCIA. (...).” (grifos nossos.) O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do HC 143.641, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em 20/02/2018, definiu a seguinte tese: “Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. Grifos nossos.) O Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no HC 250.929/PR, ressaltou a necessidade de observância, por parte dos Tribunais, da priorização da concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, que preencham os requisitos legais, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto. Naquela oportunidade, destacou: “(...) Neste contexto, por mais que os cuidados maternos a crianças menores de 12 anos sejam presumidos e embora a Paciente não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, contra criança ou pessoa com deficiência, trata-se de uma das exceções ao referido artigo, nos moldes da decisão proferida pelo STF no HC n°143.641/SP, pois a concessão do benefício da prisão domiciliar à Paciente teria maior probabilidade de ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, podendo trazer riscos à sua saúde, segurança, integridade física e psíquica. Com efeito, importa destacar que, no Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP – que inspirou a edição da Lei n.o 13.769/2018 –, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski não determinou que a prisão domiciliar deveria ser concedida automaticamente quando se tratar de mãe de menores de 12 anos, devendo haver análise de cada caso, sendo possível, em determinadas situações, a manutenção da segregação cautelar por inadequação da medida alternativa. Acerca do tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, de que a ‘substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.’. (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630- 0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021). É importante destacar, ainda, que a alegação de que a filha da Paciente estaria desamparada não se sustenta, isso porque o próprio impetrante indica que a Infante está sob os cuidados da Avó materna, legalmente responsável pelos cuidados da neta em virtude da ausência temporária dos genitores. Outrossim, por ora, as medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, inclusive: ‘havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (STJ – RHC: 194257/SC, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), publicado em 05.03.2024). No mais, realço que para o deferimento da liminar, é imprescindível que a decisão seja teratológica ou apresente manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado na hipótese em testilha, de modo que somente um exame mais aprofundado, incompatível com esta seara preliminar, teria o condão de demonstrar uma mudança profunda no cenário, a indicar o surgimento do alegado constrangimento ilegal”. (eDOC 7) Ressalto que o acórdão da Segunda Turma proferido nos autos do HC 143.641, de caráter coletivo, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvando a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto. Entretanto, mesmo após a determinação desta Corte no referido HC coletivo, constata-se uma resistência injustificada dos Tribunais locais na concessão da ordem às mães que preenchem os requisitos legais da prisão domiciliar. Um exemplo disso - constatado em caso recente julgado no Supremo (RHC 249.789, da minha relatoria) - foi a negativa do TJ/SP em conceder prisão domiciliar a uma mãe de duas crianças, sendo o menor de 12 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. No referido caso, a ré havia sido condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Ação Penal 1500329-46.2022.8.26.0622). O juízo da execução penal, o TJSP e o STJ negaram a concessão da ordem, o que fez a defesa recorrer a esta Corte. Naqueles autos, atestei ser evidente a imprescindibilidade da presença da mãe para o tratamento da criança (“conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Itararé, o filho da paciente laudado com Transtorno do Espectro Autista CID F840, é atendido neste centro na seguinte terapia Sala de Recurso Multifuncional duas vezes semanal, Psicopedagogia uma vez na semana, Fonoaudióloga uma vez mensal e Psicologia uma vez semanal. O aluno é frequente, sua mãe é participativa e a presença da mãe é muito importante para o avanço no tratamento do mesmo”). Portanto, ao identificar constrangimento ilegal no caso concreto, dei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a prisão domiciliar à paciente. (RHC 249.789/SP) Outro exemplo da relutância dos Tribunais na concessão da ordem, refere-se ao indeferimento pelo TJ/SC da ordem de habeas corpus pleiteada por paciente presa preventivamente por decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de São José. Nos autos do HC 250.953/SC, o Min. Edson Fachin, na condição de vice-Presidente da Corte, verificou que “a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças”. Portanto, em 3.1.2025, o pedido foi deferido, em caráter liminar, a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau (HC 250.953/SC). Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe. Por meio da medida, a ré permanece presa cautelarmente, mas passa a cumprir a segregação em seu domicílio, de modo a oferecer cuidados aos filhos menores. O relator do HC coletivo consignou: “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes. (...) Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5o, XLV, que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças” (HC 143.641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2018) A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como um modelo menos nocivo de prisão cautelar, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o recolhimento em presídio (CPP, art. 318). Porém, seu propósito é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do acusado que apresenta risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a Segunda Turma a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão cautelar convertida para o regime domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, conforme disposto no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e nas Regras de Bangkok (dispositivo 64). Neste caso concreto, considerando a quantidade ínfima de droga encontrada (5g de crack) e a ausência de qualquer elemento que leve à conclusão de que o entorpecente estaria ao alcance da criança, reconheço a existência de constrangimento ilegal e entendo que seja o caso de concessão da ordem. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1o, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar. (...).” (grifos nossos). Entretanto, como ressaltado nas decisões do Supremo Tribunal Federal transcritas, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se trata de direito subjetivo da mulher, devendo ser analisado o caso concreto. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 2o DA LEI No 12.850/13. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023; RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1o/6/2023; HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022; HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021; HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022; HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa. Precedentes: HC 238.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2024; HC 240.583-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2024; HC 213.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC no 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 4. In casu, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei no 11.343/06 e 2o da Lei no 12.850/13. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC no 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC no 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC no 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC no 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC no 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 9. Agravo interno desprovido.” (STF, HC 253932 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025. Grifos nossos.) “Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A; Lei no 13.257, de 2016. Jurisprudência relevante citada: HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC no 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC no 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC no 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.” (STF, HC 249163 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025. Grifos nossos.) Na hipótese dos autos, a prisão preventiva da paciente foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista que a paciente supostamente participou, em conjunto com outras pessoas, da prática de crime de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como de roubo qualificado pela morte, de forma tentada (Id 234354115 dos autos de origem). Registre-se que se cuidam de crimes dolosos cometidos mediante violência à pessoa e, embora o impetrante alegue que “não há nos autos qualquer elemento que indique ter Silvia agido com violência direta ou representado perigo concreto à integridade física de terceiros”, a sua participação foi imprescindível, de acordo com o que se depreende da denúncia, para o sucesso da empreitada criminosa. Entender-se de modo diverso depende de análise aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Assim, a despeito da decisão proferida no HC 250.929/PR e no HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que não se afigura cabível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STF, HC 252127 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta à paciente está devidamente fundamentada; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados aos filhos menores de doze anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias delitivas, pode justificar a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta da suposta prática de homicídio com arma de fogo contra o pai de uma das filhas da agravante. 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para a gestante ou mulher com filho menor de 12 (doze) anos pressupõe que a acusada não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 6. No caso, a recorrente é acusada da prática de crime de homicídio qualificado com arma de fogo contra o pai de uma das suas filhas. 7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (STF, HC 250363 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025. Grifos nossos.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A agravante pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por custódia domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos concretos do caso; e (ii) saber se a substituição pela prisão domiciliar é cabível, dadas as circunstâncias familiares da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando respaldada na gravidade concreta do crime, especialmente consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida. 5. A gravidade concreta do delito e a necessidade de aplicação da lei penal caracterizam excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (STF, HC 248327 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente, além de sua possível participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, a grande quantidade de droga apreendidas - a saber, - aproximadamente 7kg (sete quilogramas) de maconha, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)" (HC n. 538.842/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019). 4. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente considerando que a acusada "é companheira de um indivíduo com vasta ficha criminal, conhecido por liderar uma organização de tráfico de drogas. Além disso, a paciente teria assumido funções de distribuição de entorpecentes, sendo responsável pela continuidade das atividades criminosas do companheiro". Desse modo, "embora a paciente seja mãe de uma criança pequena, o crime que lhe é imputado, o tráfico de drogas, associado à sua participação em uma organização criminosa, é considerado grave e apresenta repercussões diretas na ordem pública, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar" (e-STJ fls. 67/74). 5. Esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista desempenhar a ré importante função na organização criminosa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.583/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada por roubo e organização criminosa. 2. Fato relevante. A agravante foi sentenciada à pena de doze anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e teve negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem. 3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do delito e o risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de três filhos menores de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes cometidos. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos. 6. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 7. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo argumentos novos e idôneos para infirmar seus fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar não é concedida quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/13, art. 2o; CP, art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I; CPP, art. 318.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 940.930/PR, Rel. Min. Minha relatoria, Quinta Turma, j. 04.11.2024.” (STJ, AgRg no RHC n. 212.526/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) Na mesma esteira, os seguintes arestos: “Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Júri. Homicídio qualificado. Art. 593, inciso iii, todas as alíneas, do cpp. Ausência de quesito relativo a legítima defesa putativa. Nulidade não configurada. Culpabilidade. Quantidade de tiros desferidos. Valoração negativa cabível. Confissão espontânea. Atenuante reconhecida. Prisão domiciliar. Incabível. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade decorrente da não inclusão de quesito específico relativo à tese de legítima defesa putativa; (ii) se deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iv) por fim, se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas. 4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP. 4.1. De qualquer forma, o quesito absolutório genérico é obrigatório (art. 483, inciso III, CPP) e possui abrangência ampla, alcançando todas as teses que não digam respeito à materialidade e à autoria ou participação – abarcando, portanto, a tese de legítima defesa putativa. 5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 6. O julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 7. A grande quantidade de disparos de arma de fogo contra a vítima – dez tiros na cabeça e no tórax, tendo sido a maioria deles a curta distância – demonstra maior intensidade do dolo e justifica o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. 8. Tendo a ré confessado a prática do crime, ainda que em legítima defesa putativa – ou seja, de forma qualificada –, deve incidir a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). 8.1. No entanto, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, admite-se que a confissão qualificada enseje a redução da pena em fração inferior a 1/6. 9. Mesmo sendo a ré mãe de duas crianças menores de doze anos, tratando-se de crime cometido com violência a pessoa, não é cabível a substituição da custódia no cárcere pela prisão domiciliar, em virtude de óbice contido no art. 318-A, inciso I, do CPP. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivos relevantes citados: artigos 65, inciso III, alínea “d” e 121, § 2o, inciso IV, ambos do CP; artigos 318-A, inciso I, 483, inciso III, 492, inciso I, 571, incisos V e VIII, e 593, inciso III, todos do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365424, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1733488, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1968529, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949111, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971789, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/02/2025.” (Acórdão 1993052, 0705759-96.2023.8.07.0010, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar. 3. No caso, apesar de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inviável por expressa vedação legal (art. 318-A, I, do CPP), haja vista que se trata de crime cometido com violência contra a pessoa. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1980872, 0705469-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR